Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706750-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: RICARDO AUAD LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista que a rejeição à impugnação da gratuidade não está prevista o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024 14:00:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador